Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. FURTO FAMÉLICO NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MAIS PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PELA SENTENÇA. ATENUANTE NÃO DEVIDA. TENTATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. No caso concreto, não se constata a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em que pese o pequeno valor dos produtos subtraídos, bem como sua restituição à vítima, a reiteração na prática de delitos contra o patrimônio impõe uma maior censurabilidade da conduta. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial.
2. O furto famélico somente pode ser reconhecido quando restar evidenciado que o acusado praticou o delito com o intuito de saciar sua fome ou de sua família. 2.1. No caso, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o réu se encontrava em estado de necessidade que justificasse o cometimento do crime unicamente para suprir necessidades essenciais da família.
3. Para consumação do crime de furto ou roubo não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo (teoria da apprehensio ou amotio). 3.1. Todavia, não restando esclarecido se as mercadorias chegaram a ser retiradas do estabelecimento comercial, uma vez que os elementos dos autos levam a crer que a abordagem ocorreu enquanto o acusado ainda se encontrava no interior do supermercado, bem próximo à porta de saída, a conduta deve ser desclassificada para a modalidade tentada (art. 14, II, do CP).
4. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, e que a doutrina e a jurisprudência aceitem o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância desfavorável, se as particularidades do caso concreto justificam que o incremento seja à razão de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima, a pena deve ser redimensionada.
5. A alegada confissão extrajudicial não utilizada pela sentença para embasar a sentença condenatória não pode ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase de cálculo da pena. Inteligência da Súmula n. 545/STJ.
6. Tratando-se de condenado reincidente, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedente criminal), correto o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, não sendo possível a adoção de outro mais brando. Inteligência do art. 33, § 2o, b e c e § 3o, do CP e Súmula n. 269/STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.